Tribunal: TJDFT
Processo: 0743728-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743728-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: LORENA ALVES DACIO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, quanto à petição Id. 67803283, esclarecendo precisamente se houve o cumprimento da tutela deferida. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora